Tribunal: TJMT
Processo: 1046089-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046089-89.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALDENILSON NOGUEIRA RODRIGUES - CPF: 787.256.151-49 (EMBARGADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), PAULA MARAIZA DE SOUZA PINTO - CPF: 054.594.636-02 (EMBARGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (EMBARGANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por GINCO VGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que condenou a embargante à restituição da carta de crédito utilizada para quitar a última parcela de contrato de compra e venda de imóvel, ou, na impossibilidade, à conversão em perdas e danos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:
(i) ao indeferimento da prova testemunhal;
(ii) à fundamentação da condenação imposta à embargante por fato imputável a terceiro;
(iii) à validade da cobrança residual diante da não compensação da carta de crédito.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão no acórdão quanto à prova testemunhal, uma vez que o colegiado concluiu pela suficiência da prova documental e pela irrelevância da prova oral para o desfecho da causa.

4.

A motivação da condenação está expressamente fundamentada no reconhecimento do enriquecimento sem causa da embargante, que recusou a carta de crédito por ela própria indicada, exigindo pagamento em espécie para lavratura da escritura.

5.

A cobrança residual e o pagamento direto foram adequadamente valorados como quitação do débito, justificando a restituição do crédito cedido, sem haver lacuna na fundamentação.

6.

Os embargos intentam reanalisar o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão impugnado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes.

2. A pretensão de rediscussão do mérito não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1046089-89.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA

EMBARGADOS: VALDENILSON NOGUEIRA RODRIGUES e PAULA MARAIZA DE SOUZA PINTO

Eminentes pares:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por GINCO VGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA. contra acórdão desta Colenda Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou a embargante à restituição da carta de crédito utilizada para quitação da última parcela de contrato de compra e venda de imóvel, ou, na sua impossibilidade, à conversão da obrigação em perdas e danos, a serem apurados em liquidação por arbitramento.

Sustenta a embargante a existência de omissões relevantes no julgado, notadamente quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, à suposta ausência de fundamentação jurídica para sua condenação por fato imputável a terceiro estranho à relação contratual, e à validade da cobrança residual do imóvel diante da frustração no uso da carta de crédito.

Pede a integração do acórdão com manifestação expressa sobre os referidos pontos.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

Os embargos de declaração devem ser desprovidos.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita o cabimento dos embargos declaratórios à hipótese de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa, nem à modificação do julgamento pela simples insatisfação da parte com o resultado do acórdão.

No que se refere à alegada omissão sobre o indeferimento da produção de prova oral, observa-se que o acórdão foi claro ao reconhecer que a instrução probatória foi regularmente oportunizada e que o julgamento antecipado da lide decorreu do entendimento de que a matéria era unicamente documental.

O voto condutor da decisão colegiada ainda frisou que a prova testemunhal pretendida não se mostrava apta a alterar o desfecho da controvérsia, tendo em vista que o cerne da lide reside na pactuação contratual e na inadimplência quanto à restituição da carta de crédito.

Quanto à suposta omissão na fundamentação da condenação, o acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que, frustrada a utilização da carta de crédito por recusa da empresa indicada pela própria embargante, esta exigiu pagamento em espécie como condição para lavratura da escritura, configurando enriquecimento sem causa nos termos do art. 884 do Código Civil.

O dever de restituição ou de indenização foi, pois, suficientemente motivado.

Por fim, quanto à cobrança residual e ao pagamento complementar realizado pelos autores, também não se observa omissão, porquanto a decisão colegiada deixou claro que, não tendo ocorrido à compensação contratada, o pagamento direto da quantia equivaleu à quitação do débito, legitimando a restituição do crédito antes cedido.

Trata-se de valoração jurídica dos fatos incontroversos nos autos, e não de lacuna de fundamentação.

Em verdade, os embargos objetivam a reanálise da matéria sob nova perspectiva, o que se mostra incabível na estreita via aclaratória.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025